Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. No caso, a prestação de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade do menor.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.